Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência incidental formulado por CONDOMÍNIO DUBAI RESIDÊNCIA E LAZER (ID 74442340) em face de CCI – CAMPOLINA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME nos autos da apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reparação de vícios construtivos. Alega a parte apelada, ora requerente, em síntese, que a edificação apresenta vícios construtivos graves que comprometem a segurança, solidez e habitabilidade do imóvel, com manifestações patológicas progressivas na fachada, cobertura, reservatórios e demais sistemas construtivos. Sustenta haver risco iminente de desprendimento de elementos da fachada, infiltrações massivas e comprometimento estrutural evidenciado pelo "Relatório de Visita Técnica" elaborado pela BSB Engenharia Civil juntado no ID 74455219. Reporta que há perigo da demora diante da aproximação do período chuvoso, que intensificará os danos e menciona possível fraude na emissão do habite-se do empreendimento, objeto de investigação policial. Requer, incidentalmente, a concessão da tutela de urgência para determinar à apelante: (a) autorização imediata de orçamentos para ensaios de percussão nas fachadas; (b) execução de serviços de remoção das peças com risco de desprendimento; (c) implementação emergencial de reformas estruturais para controle de infiltrações. A parte apelante, ora requerida, apresentou manifestação a respeito do pedido no ID 74994802, sustentando a ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória incidental ao apelo. Argumenta que o laudo pericial produzido nos autos principais não apontou risco iminente que demandasse intervenção imediata, diferentemente do relatório unilateral apresentado. Afirma que persistem discussões relevantes sobre o mérito da causa e que eventual deferimento geraria insegurança jurídica e econômica. Em razão do afastamento da Relatoria Originária, vieram os autos conclusos à Relatoria Eventual, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça (ID 75260135) É o relatório. DECIDO. Ao Relator Eventual, compete, apenas, o exame das medidas urgentes pendentes diante do impedimento ou eventual impossibilidade da Relatoria Originária em examiná-las (artigo 90 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça). Nesta quadra, os limites da cognição restam estabelecidos pela averiguação da presença de um juízo positivo quanto à suficiência da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, examinar se a situação fática presente narrada pela parte apelada, ora requerente da tutela incidental, impõe intervenção judicial imediata, mas anterior ao julgamento do mérito recursal. Na espécie, não vislumbro a presença de perigo da demora que impeça a verticalização da cognição da controvérsia no mérito, sobretudo, considerado ao avançado estágio processual para o julgamento do recurso que tem pauta designada, temporiamente adiado (ID 67847758). O fundamento atual do pedido é, essência, o descrito no "Relatório de Visita Técnica" produzido unilateralmente pela parte (ID 74455219). Contudo, já foi produzida perícia técnica nos autos, realizada sob o crivo do contraditório, com participação das partes mediante quesitação, que não apontou na ocasião risco iminente que demandasse intervenção imediata. As questões descritas no relatório técnico unilateral, embora reportem vícios construtivos – matéria que deverá ser verticalizada na oportunidade do enfrentamento do mérito - não evidenciam perigo da demora que justifique a concessão da medida de urgência nesta fase processual. Quanto à probabilidade do direito, embora a sentença de primeiro grau tenha reconhecido a responsabilidade da apelante, ora requerida pelos vícios construtivos, tal circunstância, por si só, não configura probabilidade suficiente para concessão da tutela provisória, tendo em vista a complexidade das questões controvertidas que estão sediadas na apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Publique-se. Intimem-se. Após, ao término do afastamento, retornem aos conclusos à Relatoria Originária (artigo 90, parágrafo único, do Código de Processo Civil). FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator Eventual